Tribunal: TJBA
Processo: 8001997-33.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001997-33.2021.8.05.0032

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: SHIRLEY CARVALHO DOS SANTOS

Advogado(s):LEONARDO OLIVA LIMA SANTOS

SR02

ACORDÃO

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO
DO ESTADO DA BAHIA
.
PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS
PARA FORNECER MEDICAMENTOS
.
PREVISÃO NOS
ART
S
. 23, II,
E 198
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

PRELIMINAR
REJEI
TADA
. MÉRITO.
ALEGA QUE A SENTENÇA INOBSERVOU O
PRECEDENTE VINCULANTE
DO

TEMA Nº 793 DO STF.
ALEGAÇÃO EQUIVOCADA. VERIFICADA A APLICABILIDADE
DO

TEMA Nº 793 DO STF.

RECONHEC
ENDO
A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS EM MATÉRIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.

1.
Trata-se de Apelação interposta pelo Estado da
Bahia
contra sentença nos autos da Ação de Or
dinária
proposta por
S
hirley
C
arvalho dos
S
antos,
diagnostica com
diabetes mellitus insulino-dependente (CID 10 – E10) e hipertensão arterial e dislipidemia, necessitando fazer uso
d
e
JANUMET 50/850
,
ob
jetiva

que
o
ente estatal
forne
ça
o medicamento.
J
ulg
ad
o

procedente o pedido.

2.
Irresignado, o

Estad
o d
a Bahia
argui

preliminarmente

de

ilegitimidade passiva,
sob
o argumento
de que
lhe
compete apenas a coordenação geral das atividade
e, que
a respons
abilidade
pela assistência direta à saúde
é do Mun
i
c
í
pio
.
R
equer
s
ua
exclu
são
do polo passivo.

3.
O Superior Tribunal de Justiça entende
que

a
responsabilidade dos entes federativos
é
solidária, corrobora
ndo assim,
o posicionamento
aplicado na sentença,

quanto à legitimidade passiva do Estado d
a

Bahia. Outrossim
, a
jurisprudência d
aquela
Corte
de Justiça
,
é
no sentido de inadmitir o chamamento ao processo dos demais devedores solidários em demandas de saúde, na forma do art. 130 do CPC/2015, deve
n
do
prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar.
Precedentes.

4.
Neste sentido,
a Lei
infraconstitucional
n. 8080/1990, ao regular o Sistema Único de Saúde - SUS,
garant
e

a
cobertura integral ao
cidadão
de forma coletiva ou individualizada, por todos os entes da Administração Direta, de modo que qualquer
dos entes

deverá

promover
o acesso à medicação
das
pessoas

desprovidas de recursos financeiros
.

5.
N
este contexto,
é
competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, cuidar da saúde e assistência pública,
conforme dispõe o art. 23, II,
da

Constituição Federal,

bem como
no seu art. 198, consigna que

ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único organizado.
Preliminar rejeitada.

MÉRITO.

6.
É e
quivocad
a

a
alegação de que
a sentença
não aplic
o
u

o
precedente vinculante
d
a tese fixada no julgamento do Tema nº 793
do STF
.
Esta
matéria foi objeto de discussão pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 8585.178, em regime de repercussão geral,
(
Tema 793
)
,
o qual
reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de assistência à saúde,
o que é caso dos autos, para fornecer o medicamento pleiteado na exordial
.
Assim, a sentença deve ser mantida.

7.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
nº.

8001997-33.2021.8.05.0032
, em que figuram como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como Apelado o
SHIRLEY CARVALHO DOS SANTOS

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação
, nos termos do voto do
condutor
.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA